Tribunal: CARF
Processo: 16682.900777/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900777/2020-36
ACÓRDÃO
3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Constata a inexistência da omissão alegada e, considerando que a decisão
recorrida enfrentou todos os temas levantados em sede do Recurso
Voluntário, não há como conceder provimento aos embargos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos e, no mérito, negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.601, de 17 de outubro de
2024, prolatado no julgamento do processo 16682.900761/2020-23, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares
de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
2
Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrente com o escopo de
suscitar apreciação, por este colegiado de uma alegada obscuridade apontada em sede do
Acórdão no 3401-011.755, uma vez que reconheceu quais os custos do gasoduto deveriam compor
o saldo para fins de tomada de crédito, discussão esta que, segundo o embargante, não estava
sendo tratada nos autos. Ademais, pontua omissão em relação aos itens que compõem o
gasoduto, algo individualmente apontado pela fiscalização e ignorado segundo a decisão
recorrida.
Em sede de juízo de admissibilidade restou reconhecida para fins de julgamento a
análise da rubrica intitulada “Omissão e Contradição Acerca dos Limites da Matéria Posta à
Apreciação pelo Colegiado”.
Portanto, cabe a este julgador, neste exato momento, limitar a análise somente do
referido ponto, salientando que no próprio despacho de admissibilidade constou claramente a
informação de que, inobstante o encaminhamento da rubrica para fins de julgamento, no
entender daquele Conselheiro, não havia a respectiva omissão.
Para fins de análise do pleito, nada melhor do que analisar todo o histórico do
processo, das peças processuais, dos pedidos formulados pelo contribuinte e também,
obviamente, do teor do despacho decisório.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO
O recuso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Tratam-se de Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrente com o escopo
de suscitar apreciação, por este colegiado de uma alegada obscuridade apontada
em sede do Acórdão no 3401-011.739, uma vez que reconheceu quais os custos
do gasoduto deveriam compor o saldo para fins de tomada de crédito, discussão
esta que, segundo o embargante, não estava sendo tratada nos autos. Ademais,
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
3
pontua omissão em relação ao itens que compõem o gasoduto, algo
individualmente apontado pela fiscalização e ignorado segundo a decisão
recorrida.
Em sede de juízo de admissibilidade restou reconhecida para fins de julgamento a
análise da rubrica intitulada “Omissão e Contradição Acerca dos Limites da
Matéria Posta à Apreciação pelo Colegiado”.
Portanto, cabe a este julgador, neste exato momento, limitar a análise somente do
referido ponto, salientando que no próprio despacho de admissibilidade constou
claramente a informação de que, inobstante o encaminhamento da rubrica para
fins de julgamento, no entender daquele Conselheiro, não havia a respectiva
omissão.
Para fins de análise do pleito, nada melhor do que analisar todo o histórico do
processo, das peças processuais, dos pedidos formulados pelo contribuinte e
também e, obviamente, do teor do despacho decisório.
Eis o relatório.

Do Despacho Decisório:
A origem deste feito remonta ao PER/DCOMP no 17231.97670.230715.1.3.04-
4490, relativo ao mês de janeiro de 2011, contendo suposto crédito decorrente de
pagamento a maior no valor de R$ 20.109.397,47, no qual restou reconhecido o
crédito de R$ 5.498.646,58. Em razão da homologação parcial PER/DCOMP
referido não foi homologado o PER/DCOMP no 35066.75936.250815.1.3.04-4351.
Ao retificar as DCTFs dos anos 2011, 2012 e 2013, houve redução substancial dos
débitos que, as vezes, foram zerados, no tocante ao PIS e da COFINS, motivo pelo
qual abriu-se um Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF no
07185.00.2016.00021-2.
Sustenta a empresa que na época dos recolhimentos indevidos ela não tinha
estrutura apta a apurar corretamente os créditos do ativo imobilizado, motivo
pelo qual houve apuração em momento posterior.
Ao reprocessar os créditos, aqueles decorrentes de retenção na fonte do PIS e
COFINS dos exercícios 2011 e 2012, utilizados na apuração original, foram
excluídos da nova contabilização e, por outro lado, os novos créditos
(imobilizados) superaram o tributo devido e foram utilizados posteriormente.
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
4
Nesta reapuração os créditos utilizados foram aqueles decorrentes da construção
dos gasodutos, os quais foram descontados no período de 12 meses, contados da
ativação de cada imobilizado.
A fiscalização entendeu que gasodutos são instalações inerentes ao ativo
imobilizado da empresa cuja utilização dos créditos devem seguir a sistemática da
regra geral prevista no III, § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833.2003,
ou seja, no mês em que incorridos tais encargos.
Os fundamentos adotados pela fiscalização para consideração do gasoduto com
instalação encontram-se previstos na própria legislação específica do tema,
chamada de Lei do gás (Lei no 11.909/2009), na qual se destacam os dispositivos a
seguir: art. 2o, XXIV, art. 3o, § 4o, 8o, 9o e 29. Alia-se a isto o entendimento
decorrente da Solução de Consulta no 78 da COSIT de 24 de Janeiro de 2024 onde
se entendeu que a apuração dos créditos não deve se desvincular da vida útil do
bem.
Considerando tratar-se de instalação e não de equipamentos e máquinas, a vida
útil é de 10 anos, cuja depreciação deverá ocorrer neste período e não através do
desconto acelerado em 12 meses, como fez o contribuinte no tocante aos créditos
apurados entre Janeiro de 2011 e Dezembro de 2013.
Em razão disto a fiscalização refez o cálculo deste período, bem como analisou,
por amostragem, Notas Fiscais que ampararam créditos incorporados a
construção dos gasodutos.
Segundo a fiscalização, as notas fiscais que ampararam as ativações dos bens do
ativo ocorreram entre os meses de Agosto de 2010 e Dezembro de 2012,
resultando numa base de cálculo para as respectivas apurações na casa que
ultrapassou 2 Bilhões de Reais.
Ao auditar as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte a fiscalização
reconheceu que a maioria delas representava fielmente as informações prestadas
pelo mesmo, com exceção de algumas inconsistentes que perfaziam um montante
de e R$ 33.268.993,39 cujos fornecedores eram as empresas GDK (nota fiscal n.
2311), CONSTRUCAP – CCPS Engenharia e Comércio S/A (nota fiscal n. 1468) e
Azevedo Travassos Engenharia Ltda (notas fiscais nos 03, 31, 21, 11, 20 e 12).
A respectiva glosa deu origem a novos valores de bases de cálculo para os
períodos de imobilização dezembro/2010, dezembro/2011 e janeiro/2012
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
5
informados inicialmente, e consequentemente um novo valor total de crédito a
descontar de Pis/Cofins.
Após o recálculo a fiscalização considerou o tempo de vida útil do ativo
imobilizado (gasoduto) e dividiu pelos respectivos meses, ou seja, 120. O valor da
parcela de 1/120 correspondente à apropriação mensal para um período total de
10 anos. As novas bases de cálculo mensais para créditos "sobre bens do ativo
imobilizado (com base no valor de aquisição ou construção)", fazendo-o a partir
dessas parcelas mensais.
Restou explicado ainda que tendo em vista que o prazo de desconto de crédito de
Pis/Cofins passou de 12 meses (adotado pelo contribuinte) para 120 meses, essa
nova parcela mensal (1/120) foi considerada para os meses posteriores àquele em
que se encerraria o aproveitamento inicial da parcela de 1/12.
As fls. 1528 a1532 a fiscalização apresentou os valores recalculados, com destaque
em amarelo para os devidos pelo contribuinte, ao passo que na ultima coluna a
direita, consta a relação dos valores reconhecidos como créditos do contribuinte,
identificados mês a mês, nos termos das imagens que se seguem:
ANO-CALENDÁRIO 2011: Os quadros abaixo apresentam os valores devidos para
Pis (6912)/Cofins (5856), conforme apurado pela auditoria, para o ano-calendário
2011, os recolhimentos em DARF e compensações.

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
6
ANO-CALENDÁRIO 2012: Neste ano-calendário, nos meses de janeiro a junho,
uma segunda retificação em razão de ajustes em consequência da Operação Lava-
Jato levou o contribuinte a declarar valores para débitos de Pis/Cofins que na
retificação anterior declarara como zero. Como consequência disso, o contribuinte
recolheu pagamentos (em 2015) que estão considerados no quadro abaixo, sendo
apresentados no valor total recolhido: principal + juros.

ANO-CALENDÁRIO 2013:
Em 2018 houve novas retificações nos meses junho, novembro e dezembro/2013.
Intimado a esclarecer, o contribuinte, em resposta ao TIF n° 05, respondeu que tais
créditos são resultado de identificação a partir da "melhoria sistêmica de captura de
créditos fiscais", mas que não haviam migrado corretamente para o relatório de
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
7
apuração. A base de cálculo desses créditos corresponde a bens do ativo
imobilizado (com base no valor de aquisição ou construção), e os créditos foram
descontados em parcela única, e como já visto anteriormente nessa informação
fiscal, não é admissível a apropriação de créditos segundo critérios de tempo
desvinculados de sua vida útil, ou seja, desvinculados de sua depreciação. Tal
apropriação de crédito na apuração deve ocorrer com base nos encargos de
depreciação da instalação (gasoduto). E dessa forma foi ajustado na apuração
desses meses o desconto em 120 parcelas mensais. Os recolhimentos realizados em
2015 estão apresentados nos quadros a seguir no valor total recolhido: principal +
juros.

E conclui a fiscalização:
Encerra-se a presente informação fiscal, a qual contém as informações referentes
às retificações de DCTF promovidas pelo contribuinte nas apurações de Pis (6912) /
Cofins (5856) e seus respectivos ajustes por esta auditoria, possibilitando, dessa
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
8
forma, identificar o montante passível de reconhecimento para cada pleito de
direito creditório apresentado com base nos períodos em tela.
Em sede de manifestação de inconformidade, primeiramente alega-se que:
a)
o despacho decisório é nulo em razão de não fundamentar a tese de que o
gasoduto trata de instalações ao invés de equipamentos e maquinários;
b)
de forma a corroborar que se tratam de equipamento ou maquinário cita
o Acórdão no 3402002923; Processo no 16682.720339/201448. Terceira Seção de
Julgamento. Relator: Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; 23/02/2016) onde se
definiu tratar-se de equipamento e maquinário aliado ao fato de citar a Lei n.
11.909/2009.
c)
O fato de se tratar de maquinas e equipamentos resultam na correta
aplicação do artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 em sua redação original de modo a
possibilitar a o desconto acelerado em 12 meses dos créditos.
d)
Impossibilidade de glosa de créditos por mero erro formal de
procedimento. Caso se entenda, por hipótese, que o procedimento da tomada do
crédito em 1/12 esteja equivocado, ainda assim seria o inegável direito da
contribuinte à recuperação/compensação destes valores.
e)
Da completa inaplicabilidade da Solução de Consulta COSIT n. 78/2017 no
caso em análise. A consulente, no caso citado acima, é uma indústria metalúrgica
que fabricou o ativo imobilizado que seria utilizado em sua atividade e questionou
a Receita Federal sobre a forma de apropriação dos créditos, se a partir das
aquisições dos insumos para a fabricação do bem ou na data em que o ativo
começar a operar.
f)
Da glosa indevida de notas fiscais relacionadas a aquisições de bens e
serviços para composição do maquinário relacionado aos gasodutos.
g)
Da Necessidade De Produção De Prova Pericial Contábil E De Engenharia.
h)
Nos seus pedidos finais (o que delimita a pretensão do contribuinte) foram
requeridas diligencia, reconhecimento dos créditos referente ao período de
apuração de Janeiro de 2011 e, subsidiariamente, reversão das glosas das notas
fiscais consideradas inconsistentes.
No tocante a decisão de primeira instância, houve parcial provimento da
manifestação de inconformidade de forma a se reconhecer um direito creditório
no valor de R$ 10.496,26 (dez mil, quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e
seis centavos), a ser utilizado na homologação das compensações em relação às
quais apresente suficiência.
E em relação aos tópicos abordados na referida decisão, apresenta-se a seguir a
relação das rubricas tratadas:
a-
Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório por de defesa –
ausência de clareza e apontamento na legislação da diferença entre “instalações” e
“máquinas e equipamentos”. Entendeu-se que a fiscalização apresentou
fundamentação necessária para a respectiva distinção, de modo a não resultar em
nulidade pleiteada pelo contribuinte.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
9
b-
Mérito – Sobre a natureza dos gasodutos – Classificação como máquinas e
equipamentos – Da correta aplicação do artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 em sua
redação original.
c-
Concluiu-se destarte que, ao adotar a mesma sistemática de tomada de
créditos tanto para os equipamentos operacionais quanto para os serviços
contratados perante os seus fornecedores, evidentemente a taxa de depreciação a
ser adotada não poderia ser aquela determinada pelo art. 1o da Lei no 11.774/2008
, dado que voltada tão somente para as máquinas e equipamentos, em vista do que
tenho por correta a taxa de depreciação de 10% ao ano, aplicável ao conjunto de
“instalações” resultantes da construção de gasodutos, na forma como se mostrou
apropriada pela autoridade fiscalizadora.
d-
Foi abordada a rubrica ainda da Impossibilidade de glosa de créditos por
mero erro formal de procedimento. Neste sentido a decisão recorrida sustenta que
o tema suscitada é sem qualquer valia, porquanto, a observação constante na
defesa, formulada no sentido de que “caso se entenda, por hipótese, que o
procedimento da tomada do crédito em 1/12 esteja equivocado, ainda assim seria
o inegável direito da contribuinte à recuperação/compensação destes valores”
observada a proporção de 1/120, tratando-se de medida que, conforme acima
demonstrado, se mostrou integralmente adotada pela autoridade fiscalizadora.
e-
No tocante a Solução de Consulta COSIT n. 78/2017, consta na r. decisão
que foi aplicada de forma análoga em razão de fazer referência a impossibilidade
de tomada de crédito da forma com que o contribuinte o fez, ou seja,
aceleradamente em 12 meses.
f-
Quanto a Glosa de créditos. Restou mantida a glosa da Nota Fiscal no 2311
emitida pela empresa GDK.
g-
No que se refere a Nota Fiscal no 1468 emitida pela Construcap – CCPS
Engenharia e Comércio S/A a decisão reconheceu parcialmente o pleito do
contribuinte nos termos a seguir:
Nesse contexto e tendo em conta que a imobilização ocorreu em dezembro de
2010, pela quantia de R$ 16.573.048,00, deve-se computar a depreciação mensal a
partir de janeiro de 2011 no percentual de 1/120 estabelecido pelo agente fiscal,
em vista do que chegar-se-á à base de cálculo de R$ 138.108,73 e ao direito
creditório no valor de R$ 10.496,26, a ser deferido no presente julgado a favor da
pessoa jurídica, tudo conforme a seguir demonstrado.

h-
Em relação as Notas Fiscais nos 3, 31, 21, 11, 20 e 12, emitidas pela
fornecedora Azevedo Travassos Engenharia Ltda, entendeu a decisão que tais
documentos não encontram-se amparadas pela documentação acostada aos autos
sendo elas, por si só, insuficientes para comprovar a efetiva negociação e apta a
gerar créditos, motivo pelo qual manteve-se a glosa.
i-
Ao analisar o pleito de produção de prova pericial contábil e de
engenharia, houve a negativa do pedido em razão do contribuinte não ter
formulado os quesitos em sede de manifestação de inconformidade e apresentado
sugestão dos respectivos profissionais.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
10
j-
Embora não conste nas teses da manifestação de inconformidade, muito
menos nos pleitos do contribuinte, consta na decisão proferida pela DRJ um tópico
onde se nega um suposto pedido de apresentação probatória em prazo
suplementar de 90 (noventa) dias em razão da preclusão. Tal fato não merece
delongas, muito menos análise nesta fase processual.
Em relação ao Recurso Voluntário de fls. 1592 a 1626 tem-se que são repetidas
absolutamente todas as rubricas da manifestação de inconformidade, motivo pelo
qual não se fará a individualização de cada uma.
O colegiado, por meio do Acórdão em epígrafe, entendeu pelo parcial provimento
do Recurso Voluntário, consoante resultado assim proclamado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e da decisão recorrida e, no mérito,
em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para: 1) admitir a tomada de
crédito à razão prevista pelo artigo 1o da Lei no 11.774/2008, sobre os bens
existentes nas planilhas elaboradas pela Fiscalização de forma individualizada, a
partir da instalação e colocação em serviço ou em condições de produzir; 2) admitir
a inclusão no custo de aquisição dos bens do ativo imobilizado, além do preço de
aquisição, dos demais valores relativos aos custos atribuíveis de forma direta à
colocação do ativo no local e condição necessárias ao seu funcionamento, tais
como os custos de preparação, frete e manuseio, instalação e montagem, e testes,
desde que pagos à pessoa jurídica e ressalvados os demais casos vedados pela
legislação aplicável, como a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição; e 3) reverter a glosa referente à nota fiscal no 2311, do
fornecedor GDK – CNPJ no 34.152.199/0001-95, no valor de R$ 11.848.801,42.
No decorrer do voto do Eminente Conselheiro Relator, constaram as seguintes
abordagens e análises reflexivas das respectivas rubricas:
a-
Negativa da preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão da
DRJ por ausência de distinção de materiais e equipamentos das instalações.
b-
Negou-se também o pleito de perícia, uma vez que nos autos existem
elementos suficientes para o respectivo julgamento, aliado aos argumentos já
narrados anteriormente na própria decisão da DRJ acerca da preclusão pelos
motivos lá externados.
c-
No mérito, negou-se o pleito subsidiário do contribuinte de, em caso de
negativa da tomada dos créditos na forma pleiteada inicialmente (acelerada em 12
meses com fulcro no artigo 1 da Lei no 11.774/2008) posto que assim já está
decidido pela decisão recorrida ao manter as razões do despacho decisório.
d-
Denegou-se ainda o pedido de incluir outros bens incorporados ao ativo
imobilizado que não sejam maquinas e equipamentos conforme clara redação do
artigo 1o da Lei no 11.774/2008 assim delimita o aproveitamento de créditos.
e-
Portanto, neste ponto, a decisão recorrida interpretou como máquinas e
equipamentos e os sujeitou ao aproveitamento de créditos nos termos pleiteados
pelo contribuinte, vale dizer, na forma estabelecida pelo artigo 1o da Lei no
11.774/2008.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
11
f-
Em relação a Solução de Consulta COSIT no 78/2017 a decisão recorrida
entendeu pela sua inaplicabilidade do caso em tela. E para tanto assim restou
decidido:
Portanto, ainda que estejamos tratando da regra geral de amortização dos
ativos, i.e., mediante o uso de prazo de depreciação vinculados à sua vida
útil, não há, no caso em tela, qualquer justificativa contábil ou de ordem
tributária, para que as máquinas e equipamentos percam a sua
individualidade e sejam tratados como um imobilizado único, de instância
superior, as ditas “instalações”, cujo prazo de depreciação é planificado em
10 anos, como sustenta a Fiscalização. A própria legislação tributária se
mostra alinhada com essas práticas, conforme também pode ser extraído da
IN RFB no 1700/2017.....
Deste modo, não vejo relevância jurídica para o caso nas disposições
contidas na Lei no 11.909/2009 (Lei do Gás) ou na página virtual da empresa
que fazem menção a “instalações”, principalmente porque aquele diploma
legal, embora faça o uso em diversas passagens do vocábulo “instalações”,
em nenhum momento afirma ou permite concluir que os gasodutos, por
serem “instalações” (tal fato é inequívoco!), deixam de ser compostos por
máquinas e equipamentos que podem ser individualizados.
g-
Novamente a decisão se manifesta acerca da contagem dos prazos para
fins de tomada dos respectivos créditos ao dispor que:
Por fim, como questão igualmente relevante, conforme bem aponta
a Solução de Consulta no 78/2017, o cômputo dos créditos das
contribuições (seja via encargos de depreciação ou via custo de
aquisição) só pode ser iniciado quando o bem do imobilizado estiver
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir, sendo tal
requisito igualmente aplicável aos bens cujo crédito é tomado de
acordo com o ritmo estabelecido pela Lei no 11.774/2008, dado que
as máquinas e equipamentos devem ser utilizados na produção de
bens e prestação de serviços. Tal exigência, de todo modo, parece já
ter sido cumprida pela empresa, a teor do que consta na Informação
Fiscal....
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso para
admitir a tomada de crédito à razão prevista pelo artigo 1o da Lei no
11.774/2008, sobre os bens existentes nas planilhas elaboradas pela
Fiscalização de forma individualizada, a partir da instalação e
colocação em serviço ou em condições de produzir.
Tem-se assim que a decisão se manifestou claramente acerca desta temática. E foi
além ao indicar quais os custos de aquisição de bens deveriam compor essas
máquinas e equipamentos.
h-
No que se refere as glosas, a decisão recorrida deu provimento parcial
para reconhecer direito ao crédito oriundo da Nota Fiscal no 2311 de 15/06/2009,
emitida pela empresa GDK nos termos a seguir transcritos:
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
12
Do cotejo entre a nota fiscal no 2311 de 15/06/2009 no valor de R$
11.848.801,42; o item 10 do pedido de reembolso no 4502838681 (Doc. 06
da manifestação de inconformidade), relativo à Construção e Montagem de
Dutos Terrestres, de mesmo valor; e o Contrato TNS/IETR-860.001.07.2
(Doc. 07 da manifestação de inconformidade), cujo objeto são os serviços de
reparo e reabilitação dos Dutos da TNS (Transportadora do Nordeste e
Sudeste S.A); que têm como parte contratante (tomadora) esta última e
parte contratada (fornecedor) a empresa GDK S.A., é possível considerar
justificado o direito ao crédito da empresa tomadora desses serviços.
Considerando, desta feita, a incorporação ocorrida em 30/01/2008 da
Transportadora do Nordeste e Sudeste S.A pela ora Recorrente (fls.
2545/2592 do processo no 16682.900787/2020-71), é de se reconhecer o
direito ao crédito vindicado por sua sucessora universal.
Sem prejuízo da decisão recorrida ter enfrentado absolutamente todas as rubricas
trazidas em sede de Recurso Voluntário, as quais, como já dito, retratam
fielmente aquelas aduzidas em sede da Manifestação de Inconformidade,
necessário registrar o fato de que a suposta omissão apontada pelo recorrente é
inexistente.
São inúmeros os pontos em sede da primeira manifestação do contribuinte,
quando da manifestação de inconformidade após os atendimentos as intimações
durante a fiscalização a que se submeteu, no sentido de abordar o tema serviços e
atestar com todas as letras que tal, tema está sim incluído no despacho decisório.
A título ilustrativo citam-se:
Tópicos 41, 42, 55, 57, 64, 79, 81, 82, 86, 92, dentre outros.
Tópicos:
IV.E - Da glosa indevida de notas fiscais relacionadas a aquisições de bens e
serviços para composição do maquinário relacionado aos gasodutos.
V - SOBRE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DE
ENGENHARIA
Em primeiro lugar, considerando que a controvérsia, no que tange à maior parte do
crédito em discussão, gira em torno da classificação técnica dos componentes e
serviços adquiridos para montagem e colocação em operação dos gasodutos, para
os quais a requerente adquiriu bens, faz-se necessária perícia técnica de
engenharia.

Observa-se que se chegou ao ponto de pedir perícia sobre classificação técnica
dos componentes e serviços adquiridos para montagem e colocação em operação
dos gasodutos.
E agora, em sede de Embargos, aclarar omissão de que a análise pelo acórdão
recorrido deste tema teria incorrido em Omissão e Contradição Acerca dos Limites
da Matéria Posta à Apreciação pelo Colegiado, com a devida vênia, parece-me um
tanto quanto destoado da realidade dos próprios autos, motivo pelo qual não
merece provimento.
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.617 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900777/2020-36
13
Isto posto, conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos Embargos e,
no mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1907
DF CARF MF
Original